Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO. APELO. VERIFICAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DIVISÃO. CHÁCARAS. CONTROVÉRSIA. COBRANÇA. LASTRO INEXISTÊNCIA.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. Inexistindo elementos de prova evidenciando que as cobranças perpetradas pela associação derivaram de lastro jurídico, inviável reconhecer as consequências jurídicas advindas da relação associativa.

4. Recurso provido.